Tribunal: TJSP
Processo: 1109759-36.2024.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação declaratória e indenizatória –– Dívida desconhecida inserida em plataforma de renegociação ("Serasa Limpa Nome") – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Celeuma recursal está restrita ao exame de questão relacionada àquela objeto do Tema n. 1.264 do STJ – Ordem de sobrestamento mantida – RECURSO DESPROVIDO.